Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-81.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000585-81.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE COSTA SANTANA - CPF: 038.989.631-44 (APELANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0003-91 (APELANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELANTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0003-91 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE COSTA SANTANA - CPF: 038.989.631-44 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERIDA/FABRICANTE NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DIREITO POTESTATIVO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA FABRICANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor que adquiriu veículo zero quilômetro com defeito grave de motor. A sentença determinou o conserto integral do veículo, a disponibilização de carro reserva, a restituição do prazo de garantia contratual e legal, e condenou solidariamente as fornecedoras ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de reconhecer o direito a danos materiais e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação. A fabricante apelou sustentando julgamento extra petita, inexistência de vício e excesso na condenação. O consumidor apelou pleiteando a resolução do contrato com restituição integral do valor pago e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve julgamento extra petita ao restituir o prazo de garantia;

(
ii
) estabelecer se o recurso do autor é inepto por ausência de dialeticidade;

(
iii
) determinar se há vício oculto que enseje a substituição do bem ou a resolução contratual;

(
iv
) examinar a adequação das condenações por danos morais, materiais, lucros cessantes e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição do prazo da garantia contratual e legal configura efeito lógico e implícito do pedido de reparo do veículo, não caracterizando julgamento extra petita, conforme interpretação sistemática da petição inicial e o art. 322, §2o, do CPC.

4. O recurso do autor atende ao princípio da dialeticidade recursal, por impugnar expressamente os fundamentos da sentença, demonstrando insurgência fundamentada quanto à limitação do direito potestativo de escolha e aos honorários advocatícios.

5. O vício oculto no motor do veículo foi comprovado por perícia, que afastou a alegação de uso de combustível adulterado e apontou falha em componente interno do motor, caracterizando defeito de fabricação.

6. O consumidor, ao optar pela substituição e, posteriormente, pela restituição integral do valor pago, exerceu direito potestativo previsto no art. 18, §1o, do CDC, sendo legítima a alteração do pedido, em razão da frustração da solução pretendida inicialmente.

7. A recusa indevida de reparo e a imobilização prolongada do veículo novo ultrapassam mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a esse título mostra-se razoável e proporcional.

8. A sentença corretamente reconhece o direito a danos materiais e lucros cessantes decorrentes da necessidade de locação de veículos, nos termos da inicial, remetendo a apuração ao momento de liquidação.

9. A verba honorária fixada em 10% sobre o proveito econômico observa os critérios do art. 85, §2o, do CPC. Contudo, diante do parcial provimento do recurso do autor, é cabível sua majoração para 12%, conforme §11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do autor parcialmente provido.

11. Recurso da fabricante desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição do prazo da garantia contratual e legal, como decorrência da obrigação de reparo, não configura julgamento extra petita quando implícita no pedido inicial.

2. O vício oculto em veículo zero quilômetro, não sanado no prazo legal, autoriza o consumidor a exercer seu direito potestativo de escolha, inclusive pela restituição integral do valor pago.

3. A alteração do pedido de substituição por restituição, formulada em memoriais finais, não configura inovação, mas exercício legítimo de direito já previsto no CDC.

4. A recusa injustificada do fornecedor em reparar defeito oculto em veículo novo configura violação à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais.

5. A condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos materiais é compatível com a pretensão indenizatória decorrente de descumprimento contratual, sendo admissível sua apuração em liquidação de sentença.

6. A majoração dos honorários advocatícios na instância recursal é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC, em caso de provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC,
arts
. 322, §2o; 1.010, II e III; 932, III; 85, §§2o e 11; CC,
arts
. 402 e 927; CDC,
arts
. 6o, VI, e 18, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1802192/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1758275/SP, j. 08.08.2022; TJMT, Ap.
Cív
. 0007120-03.2014.811.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.03.2018; TJMT, Ap.
Cív
. 0003867-58.2015.811.0045, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000585-81.2023.8.11.0055

PEDRO HENRIQUE COSTA SANTANA E VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA X CAROLINA VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA E PEDRO HENRIQUE COSTA SANTANA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por PEDRO HENRIQUE COSTA SANTANA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Pedro Henrique Costa Santana em face de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e Carolina Veículos Ltda.

A decisão determinou que as requeridas, solidariamente, procedam ao conserto integral do veículo, com substituição do motor e das peças necessárias, disponibilizando carro reserva sob pena de multa, bem como restituíssem o autor do prazo da garantia contratual e legal, a contar da entrega do veículo reparado.

Além disso, as requeridas foram condenadas ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. E ainda, foi reconhecido o direito à restituição de danos materiais e lucros cessantes decorrentes da locação de veículos, a serem apurados em liquidação (Id. 312091008).

Irresignada, a Volkswagen apelou, sustentando, em síntese, nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita ao restituir prazo da garantia não pleiteado; improcedência da condenação em lucros cessantes; inexistência de vício de fabricação, com atribuição do defeito ao uso de combustível inadequado; e, ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, excesso no valor arbitrado (Id. 312091022).

Por sua vez, o autor Pedro Henrique também interpôs apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença, para reconhecer seu direito potestativo de escolha, determinando-se a resolução do contrato com restituição integral do valor pago pelo veículo, ou, subsidiariamente, a substituição do produto. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação (Id. 312091037).

Em contrarrazões, a Carolina Veículos defende a manutenção da sentença, sustentando ausência de dialeticidade no recurso do autor, que não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença; impossibilidade de inovação processual nos memoriais finais, quando o autor alterou o pedido de substituição para restituição; inexistência de vício de fabricação e adequação do percentual fixado a título de honorários (Id. 312091045).

A Volkswagen, em contrarrazões ao recurso do autor, igualmente, sustenta a inadmissibilidade da apelação por ausência de dialeticidade, reforça a inexistência de vício de fabricação e pugna pela improcedência dos pedidos (Id. 312091044).

Preparo recursal comprovado (Id. 312992879 e 312992873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(
DA NULIDADE DA SENTENÇA
)

Eminentes pares:

A Volkswagen suscitou preliminar de nulidade em parte da sentença, sob a justifica de que teria incorrido em julgamento extra petita, ao determinar a restituição do prazo da garantia contratual e legal, com reinício a partir da entrega do veículo reparado.

Argumenta que tal pedido não foi formulado na inicial, tratando-se de pretensão autônoma e específica, que não poderia ser concedida pelo juízo de ofício, sob pena de violação ao princípio da congruência (Id. 312091022).

Não assiste razão à apelante.

O artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Isto é, o juiz não está limitado ao capítulo final da petição, mas deve analisar toda a argumentação e os fatos apresentados para compreender a real intenção da parte, considerando o contexto da demanda e os efeitos necessários à efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4.
Inexiste violação dos limites da causa quando o julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, aquilo que a parte pretende obter, aplicando o princípio da equidade. (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1802192 MG 2019/0065146-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2022).

Na hipótese, ainda que o pedido de prorrogação da garantia não conste expressamente no rol final da inicial, trata-se de providência implícita que decorre logicamente da obrigação de reparar o veículo e preservar a utilidade prática da tutela, configurando consequência natural da condenação, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva e com o artigo 18 do CDC (Id. 312089895).

Assim, infere-se que a sentença não inovou, apenas conferiu eficácia plena ao pedido de reparo, assegurando que a garantia voltasse a correr após a entrega do bem consertado.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
(
DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
)

Eminentes pares:

As apeladas Carolina Veículos Ltda. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. suscitaram a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que o recurso de apelação interposto por Pedro Henrique Costa Santana não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da inicial e a inovar o pedido em memoriais finais. Requereram, assim, o não conhecimento do recurso do autor.

O princípio da dialeticidade recursal é um requisito de admissibilidade fundamental, e sua inobservância, conforme os artigos 1.010, II e III, e 932, III, do CPC, leva ao não conhecimento do recurso.

Por isso, as razões do recurso de apelação devem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Ou seja, não basta que o apelante repetir os argumentos de peças anteriores, como a petição inicial ou a contestação, é imprescindível que ele demonstre, de forma clara e direta, por que a decisão do juízo de primeiro grau está equivocada.

A propósito:

“(...) 3. À luz dos
arts
. 932, III e 1.010, III, do CPC/2015, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1758275 SP 2020/0238948-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022).

Do exame da apelação do apelante Pedro Henrique Costa Santana, verifica-se que ele expôs de maneira fundamentada a sua insurgência, atacando pontos centrais da decisão, tais como, a suposta violação ao direito potestativo de escolha do consumidor, a omissão do juízo quanto ao pedido expresso formulado nos memoriais finais e a necessidade de majoração dos honorários advocatícios (Id. 312091037).

Portanto, o recurso não se limita a mera repetição da inicial, mas sim impugna os fundamentos da sentença, viabilizando o contraditório e a devolução da matéria a este Egrégio.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a extensão dos direitos do consumidor diante de vício oculto em veículo zero quilômetro, especialmente quanto ao exercício do direito potestativo de escolha, à responsabilidade solidária dos fornecedores e aos consectários indenizatórios fixados na sentença: danos materiais, danos morais e honorários advocatícios.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alega ter adquirido veículo novo que apresentou defeito grave de motor após poucos meses de uso, permanecendo imobilizado na concessionária, sem solução no prazo legal. Requereu a substituição do bem, a restituição das despesas com locação de veículos e compensação por danos morais, enquanto as fornecedoras atribuíram o defeito ao uso de combustível adulterado.

A responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do artigo 18 deste Código, quando se trata de vícios em veículos novos, a concessionária, fornecedora direta, e a fabricante respondem conjuntamente pelos problemas apresentados.

Uma vez constatado o vício e não sendo ele sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor tem o direito potestativo, ou seja, incondicional, de escolher uma das três opções previstas no § 1o do referido artigo, quais sejam, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.

Essa escolha cabe exclusivamente ao consumidor e não pode ser imposta ou condicionada pelo fornecedor.

Nesse sentido, esta C. Câmara se posicionou:

“(...) há violação ao disposto no artigo 18, § 1o, I, do CDC, e essa situação gera danos morais, tendo em vista a expectativa frustrada de uso durante período que ultrapassa 5 anos, a despeito de o pagamento já ter sido feito por completo. Caracterizada a relação de consumo, todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado são solidariamente responsáveis por danos causados ao consumidor. (...)
” (TJ-MT - Apelação: 00071200320148110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/03/2018).

“(...) O consumidor possui direito potestativo de escolher entre a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço nos casos de vício não sanado, conforme art. 18, § 1o do CDC, sem imposição de condições adicionais. Em caso de vício de qualidade grave e persistente que comprometa a segurança e a usabilidade do bem, o consumidor não está obrigado a aceitar tentativas de reparo e pode optar por soluções definitivas previstas no
CDC.(...)
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00038675820158110045, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024).

Na espécie, observa-se que o autor alegou ter adquirido veículo T-Cross Sense 200 TSI, zero quilômetro, que apresentou defeito no motor após poucos meses de uso, permanecendo imobilizado na concessionária. Requereu a substituição do bem, a restituição dos valores despendidos com locação de veículos e indenização por danos morais (Id. 312089895).

Embora as requeridas tenham atribuído o defeito ao uso de combustível adulterado, a prova pericial afastou tal hipótese, concluindo tratar-se de inconsistência em bomba de óleo, configurando vício oculto do produto, coberto pela garantia (Id. 312090985).

Na inicial, o autor optou pela substituição do veículo por outro da mesma espécie. Nos memoriais finais, alterou a pretensão para restituição integral da quantia paga, diante da aquisição de outro automóvel e da inviabilidade prática da substituição (Id. 312089895 e 312091001).

As apeladas sustentam inovação processual. Contudo, a alteração não configura pedido novo, mas exercício superveniente de direito previsto no CDC, diante do descumprimento contratual reiterado. O autor cumpriu o prazo de 30 dias do artigo 18 CDC e, frustrada a substituição, passou legitimamente a exigir a restituição.

A sentença, ao determinar apenas o conserto do veículo, limitou indevidamente o direito de escolha do consumidor (312091008).

Assim, o recurso do autor merece provimento neste ponto, para reconhecer a opção pela resolução contratual, com a restituição integral da quantia paga pelo veículo, devidamente atualizada desde 14/12/2022, sem qualquer abatimento por depreciação, diante do vício oculto.

Quanto aos danos morais, ele é um princípio consagrado na Constituição Federal (artigo 5, X), no Código Civil (artigos 402 e 927) e no Código de Defesa do Consumidor (artigo 6o, VI), especialmente hipóteses de violação à dignidade ou frustração da legítima expectativa do consumidor.

Por esse princípio de reparação integral, o consumidor tem direito à reparação completa, abrangendo danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, sempre que comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano.

No caso, o autor comprovou a locação de veículo para continuar exercendo suas atividades profissionais. Tais despesas caracterizam danos emergentes indenizáveis (Id. 312090855).

A privação do uso de veículo zero quilômetro por longo período, aliado à resistência injustificada das fornecedoras em reconhecer a garantia, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se proporcional e adequado aos parâmetros desta Corte. Por isso, merece ser mantido.

No que diz respeito aos lucros cessantes, a sentença reconheceu o direito a ser apurado em liquidação, de modo que na inicial, o autor incluiu o pedido de indenização por despesas de locação e perdas e danos correlatos, o que abrange lucros cessantes. Não há extrapolação, mas sim mera consequência lógica da pretensão indenizatória.

Por conseguinte, mantém-se o reconhecimento do direito do autor a danos materiais e lucros cessantes, a apurar-se em liquidação de sentença.

No que tange aos honorários, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do CPC, os honorários devem observar a natureza e complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e a fase recursal.

A sentença fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico. O percentual considera adequadamente os critérios legais e a proporcionalidade da verba, estando em consonância com a praxe desta Corte. Assim, mantém-se a verba honorária em 10%, afastando-se o pedido de majoração formulado pelo autor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para reconhecer a resolução contratual, com a restituição integral da quantia paga pelo veículo, devidamente atualizada desde 14/12/2022, sem qualquer abatimento por depreciação, mantendo-se a condenação em danos materiais, lucros cessantes e danos morais fixados.
E
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da VOLKSWAGEN, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Ainda, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico em favor do patrono do autor, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025